Tribunal: TJMT
Processo: 0048556-39.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048556-39.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO OLIVEIRA REGO - CPF: 631.878.411-04 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PAULO OLIVEIRA REGO - CPF: 631.878.411-04 (APELANTE), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0048556-39.2014.8.11.0041

APELANTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, PAULO OLIVEIRA REGO

APELADO: PAULO OLIVEIRA REGO, LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA INEXISTENTE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – EXCLUDENTES DE NEXO DE CAUSALIDADE – AFASTAMENTO - FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – MÁ-FÉ – AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar do contrato celebrado entre as partes ter sido confeccionado pela Caixa Econômica Federal, esta assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, de modo que não pode responder pelo atraso na entrega do imóvel, que é inteiramente da construtora/vendedora.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, para a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, é imprescindível a demonstração da má-fé na conduta do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0048556-39.2014.8.11.0041

APELANTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, PAULO OLIVEIRA REGO

APELADO: PAULO OLIVEIRA REGO, LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos, respectivamente, por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
e
PAULO OLIVEIRA REGO
, ambos com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em epígrafe, proposta pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o réu à
restituição simples
dos valores desembolsados pelo autor com o pagamento de “taxas de evolução de obra” ao agente financeiro, além do pagamento de
multa contratual
no valor de
R$ 1.500,00
.

A
ré
, ora primeira apelante, suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e, no mérito, aduz que houve a prorrogação por mais 36 meses para o prazo de entrega do imóvel, sendo esse aditivo contratual devidamente deferido pela Caixa Econômica Federal, com o que afirma não ter ocorrido atraso indenizável. Defende, ainda, a incidência de causas excludentes do nexo de causalidade, além do descabimento da multa contratual, argumentando que o autor já obteve reparação material em ação indenizatória pretérita.

O
autor
, segundo apelante, se limita a afirmar que o montante alusivo às taxas de evolução de obra deve ser restituído em dobro, na forma do art. 42, § único do CDC.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0048556-39.2014.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, fundada no suposto interesse da Caixa Econômica nestes autos, o que demandaria a remessa do feito à Justiça Federal, não encontra respaldo no acervo fático-jurídico angariado nos autos.

É que, apesar de o contrato de compra e venda do imóvel ter sido confeccionado pela empresa pública federal, esta assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, não podendo, portanto, responder pelo atraso na entrega do bem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
- DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE. (...)
Ora, depreende-se que a CEF participou da relação jurídica como agente financeiro, e não como garantidora. Não há que se falar em interesse ou responsabilidade da Caixa Econômica Federal, uma vez que as questões suscitadas na inicial não se referem ao contrato de financiamento firmado entre as partes. A Caixa Econômica Federal não poderá ser considerada como parte legítima para compor o pólo passivo da ação em que se discutem supostos vícios na construção do imóvel financiado, uma vez que a relação da Caixa Econômica Federal com o agravado se restringe ao contrato de financiamento
. (RAI n. 1.0145.14.025779-4/001, TJMG, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 21/01/2016, DJe 29/01/2016)

Meritoriamente, o recurso interposto pela construtora-ré não merece provimento.

Em primeiro lugar, a documentação trazida pela ré em sede de contestação apenas evidencia a
possibilidade
de ampliação do prazo para a entrega do imóvel, desde que atendidas as condicionantes impostas pela própria empresa pública federal.

Contudo, em nenhum momento houve a comprovação do efetivo deferimento de prorrogação da entrega do imóvel e/ou do cumprimento das condicionantes exigidas pela CEF, de modo que não é crível a alegação de que houve a prorrogação e que esta foi chancelada pela instituição financeira.

Com relação às alegadas excludentes de responsabilidade, os eventos narrados pela ré – escassez de materiais e de mão-de-obra, condições climáticas adversas, e atrasos na efetivação de expedientes burocráticos – caracterizam fortuito interno, incapaz de descaracterizar a responsabilidade civil, na medida em que se inserem nos riscos inerentes à atividade econômica desempenhada, não sendo legítima a transferência desse ônus para o consumidor.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. (...) ATRASO NA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIES NATURAIS. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. "HABITE-SE". DEMORA. CEB. CAESB. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. (...) 4. Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período
de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente "Habite-se"), atrasos da companhia de eletricidade local (CEB), carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 5. Aquelas hipóteses não revelam fato imprevisível ou previsível, mas inevitável, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pela parte ré, impedindo que sejam utilizadas visando justificar atraso além do contratualmente previsto e afastar a culpa da (s) promitente (s) vendedora (s). O contrário importaria malferimento aos princípios norteadores do CDC, deixando ao arbítrio do fornecedor o termo inicial para o cumprimento da sua obrigação.
(...)

(TJ-DF 20140111480054 DF 0035942-36.2014.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/01/2018 . Pág.: 145-159)

Outrossim, no que se refere à tese de ausência de responsabilidade pelos valores pagos a título de “taxa de evolução da obra”, basta salientar que, embora as referidas verbas tenham sido transferidas pelo comprador diretamente à CEF, a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável à ré, qual seja, a demora imotivada na entrega do bem.

Assim, evidente, que o prejuízo material decorreu diretamente do inadimplemento atribuído à construtora, não havendo por onde alterar o entendimento sentencial em relação ao tópico impugnado.

O pleito de afastamento da multa contratual também não comporta acolhimento, considerando a ausência de identidade entre o fato gerador da aludida sanção e a indenização concedida na ação pretérita, fundada nos valores dispendidos pelo autor com o pagamento de aluguéis em decorrência do atraso na construção.

O recurso interposto pelo autor também não comporta provimento.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, é imprescindível a demonstração da má-fé na conduta do fornecedor:

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. (...) 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1626275/RJ. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgamento em 04/12/2018. DJe 07/12/2018)

Desse modo, não tendo sido comprovada a má-fé da construtora em relação às “taxas de evolução de obra” adimplidas pelo autor, não há que se falar em restituição em dobro.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020